Tribunal: CARF
Processo: 10480.724437/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita de Dcomp somente ocorre depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de transmissão da respectiva declaração, sem que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) tenha se manifestado sobre ela.
PER/DCOMP. CRÉDITO. NATUREZA. ORIGEM. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para se alterar a natureza e origem do crédito financeiro (ressarcimento) declarado/compensado na Dcomp depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório que não homologou a compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
PÓS-LARVAS DE CAMARÃO. CUSTO. CRÉDITO. ALÍQUOTAS CHEIAS (1,65%/7,60%). IMPOSSIBILIDADE.
Os insumos adquiridos com suspensão das contribuições não geram créditos descontados, às alíquotas cheias (1,65%/7,60%), nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, mas sim créditos presumidos da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, já reconhecidos ao contribuinte pela Autoridade Administrativa.
IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para descontar créditos da contribuição sobre o custo de aquisição de máquinas e equipamentos integrantes do ativo imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda.
O valor dos créditos deve ser calculado sobre os custos/despesas dos encargos de depreciação dos respectivos bens, incorridos no mês.
BIOFERTILIZANTE. AQUISIÇÃO. PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. ALÍQUOTAS CHEIAS (1,65%/7,60%). IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de pessoa física não dão direito ao desconto de créditos descontados à alíquotas cheias (1,65%/7,60%), mas sim ao crédito presumido da agroindústria para dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
CALCÁRIO. ADUBOS. FERTILIZANTES. CORRETIVO DE SOLO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com calcário, adubo, fertilizante e corretivo de solo não dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições não ter havido pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
MÃO-DE-OBRA. INSTALAÇÃO. BOMBAS. COMPRESSORES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com mão-de-obra para instalação de bombas e compressores não se enquadram no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ na decisão do julgamento REsp no 1.220.171/PR, sob o rito de recursos repetitivos.
DESPESAS. ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre as despesas com alugueis de escavadeiras e tratores de esteira utilizados nas atividades da empresa está condicionado à comprovação, mediante documentos fiscal (Nota Fiscal) e contábil (Diário/Razão), de sua efetiva realização.
PARTES. PEÇAS. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre as despesas com aquisição de partes e peças está condicionado à comprovação de que foram empregadas na manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados a venda.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724437/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.191 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CAMARAVE EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita de Dcomp somente ocorre depois de decorrido o prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data de transmissão da respectiva declaração,
sem que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) tenha se
manifestado sobre ela.
PER/DCOMP.
CRÉDITO.
NATUREZA.
ORIGEM.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para se alterar a natureza e origem do crédito financeiro
(ressarcimento) declarado/compensado na Dcomp depois de o contribuinte ter
sido intimado do despacho decisório que não homologou a compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PÓS-LARVAS DE CAMARÃO. CUSTO. CRÉDITO. ALÍQUOTAS CHEIAS
(1,65%/7,60%). IMPOSSIBILIDADE.
Os insumos adquiridos com suspensão das contribuições não geram créditos
descontados, às alíquotas cheias (1,65%/7,60%), nos termos do inciso II do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, mas sim créditos presumidos da
agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, já reconhecidos ao
contribuinte pela Autoridade Administrativa.
IMOBILIZADO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para descontar créditos da contribuição sobre o custo de
aquisição de máquinas e equipamentos integrantes do ativo imobilizado,
utilizados na produção de bens destinados à venda.
O valor dos créditos deve ser calculado sobre os custos/despesas dos encargos
de depreciação dos respectivos bens, incorridos no mês.
BIOFERTILIZANTE.
AQUISIÇÃO.
PESSOA
FÍSICA.
CRÉDITO.
ALÍQUOTAS CHEIAS (1,65%/7,60%). IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724437/2012-82
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

As aquisições de insumos de pessoa física não dão direito ao desconto de
créditos descontados à alíquotas cheias (1,65%/7,60%), mas sim ao crédito
presumido da agroindústria para dedução do valor da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal.
CALCÁRIO. ADUBOS. FERTILIZANTES. CORRETIVO DE SOLO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com calcário, adubo, fertilizante e corretivo de solo não dão direito
ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições
não ter havido pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão
sujeitas à alíquota 0 (zero).
MÃO-DE-OBRA.
INSTALAÇÃO.
BOMBAS.
COMPRESSORES.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com mão-de-obra para instalação de bombas e compressores não
se enquadram no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
nem no conceito de insumos dado pelo STJ na decisão do julgamento REsp no
1.220.171/PR, sob o rito de recursos repetitivos.
DESPESAS. ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre as despesas com alugueis de escavadeiras e
tratores de esteira utilizados nas atividades da empresa está condicionado à
comprovação, mediante documentos fiscal (Nota Fiscal) e contábil
(Diário/Razão), de sua efetiva realização.
PARTES. PEÇAS. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre as despesas com aquisição de partes e peças está
condicionado à comprovação de que foram empregadas na manutenção das
máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados a venda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário apenas e tão somente para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar crédito presumido da agroindústria sobre as aquisições de biofertilizante para dedução
do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
012.187, de 23 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10480.724432/2012-
50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia Souza de Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente substituto).
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Salvador/BA
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) do saldo credor
referente a PIS não-cumulativo – Exportação, 2o trimestre de 2006, apresentado no
PER/DCOMP no 09730.08759.101109.1.1.08-7153 e homologou parcialmente as compensações,
objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE deferiu em parte o PER e
homologou parcialmente as Dcomp, sob o fundamento de que o valor do ressarcimento deferido
foi insuficiente para a homologação integral, conforme Termo de Informação Fiscal e Despacho
Decisório.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a homologação integral das Dcomp, alegando, em síntese: I) em
preliminar, a homologação tácita do PER; e, II) no mérito, que faz jus aos créditos descontados
sobre os custos/despesas incorridos com: a) aquisição de pós-larvas de camarão; b) imobilizado;
c) biofertilizante adquirido de pessoa física; d) calcário, adubo e fertilizante; dicloroisocianúrico
de sódio (tratamento de água); e) gasolina e demais combustíveis; f) serviços de assistência
técnica, análise físico-química e monitoramento; g) serviços de mão-de-obra; e, h) análise de
solo.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão no 15-47.126, rejeitando a homologação tácita do PER, o pedido de
perícia e a juntada posterior de documentos e, no mérito, reconheceu o direito de a recorrente
descontar créditos sobre os custos/despesas com: a) tratamento de água (dicloroisocianúrico de
sódio) e de solo; b) assistência técnica e análise microbiológica; e, c) combustíveis.
Ressaltamos que a decisão recorrida não contém ementa, nos termos da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral de todas as Dcomp, alegando:
1) em preliminar: a homologação tácita das Dcomp, sob o argumento de que o
marco inicial da contagem do prazo quinquenal iniciou-se em 14/06/2006 e expirou-se em
14/06/2011, nos termos do art. 73, § 2o, da IN RFB no 1.717/2017, sendo que o pedido de
compensação não foi analisado dentro desse prazo de cinco anos; e,
II) no mérito: por força da decisão do STJ e do disposto no PN Cosit/RFB no
5/2018, faz jus ao desconto de créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
II.1) aquisição de pós-larvas de camarão: trata-se de insumo indispensável a sua
atividade econômica; assim, não se pode limitar a 60% e muito menos glosar 100% do crédito na
aquisição de pós-larvas, na medida em que se tornam o próprio camarão, sendo que aquelas que
não atingem o ciclo completo são incluídas no mix (plâncton) imprescindível à sua alimentação;
caso não seja revertida a glosa (100%), requer o deferimento do crédito presumido da
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

agroindústria, calculado à alíquota de 60% da alíquota básica (1,65%/7,60%), nos termos do art.
8o, inciso III, da Lei no 10.925/2004, reduzindo a glosa de 100% da alíquota cheia, para 60%;
II.2) imobilizado: o destilador de água, os baldes, o tanque para transferência de
pós-larvas, a balança, os tubos e conexões, os kits para medida, testes e controle da água
contribuem para a obtenção da receita; assim, devem ser considerados como insumos do seu
processo produtivo (RIR/18, art. 302); caso seja mantida a glosa, requer o provimento do recurso
para determinar que os valores glosados sejam incluídos na conta do ativo imobilizado, gerando
créditos sobre os respectivos encargos de depreciação, impactando nos valores cobrados pelo
Fisco;
II.3) biofertilizante adquirido de pessoa física: trata-se de produto imprescindível
à sua atividade econômica; a limitação ao crédito não passa de artificio para restringir o conceito
de insumos para fins de PIS e Cofins; o art. 8o da Lei no 10.925/2004 faz menção aos “bens
adquiridos ou recebidos de pessoas físicas”; assim, a decisão deve ser reformada, quanto à glosa
deste item;
II.4) produtos do capítulo 25 da TIPI (calcário-25182000) e do capítulo 31 (nitrato
de cálcio-3102600/fertilizante/corretivo de solo, concinal), alíquota zero: trata-se de insumos do
seu processo produtivo e que em face do princípio da não cumulatividade dos tributos dão direito
a créditos; o fato de terem sido tributados à alíquota zero não pode vedar o desconto; e
II.5) serviço de mão-de-obra e instalações de bombas e compressores, partes e
peças: trata-se de serviços para instalação de bombas e compressores e para operacionalização de
escavadeira e trator de esteira alugados, todos necessários à sua atividade econômica; não se
pode limitar o direito ao crédito da recorrente nem restringir o conceito de insumo para fins de
PIS e Cofins; isto implica violação à legislação vigente, além de exigir tributo indevidamente;
uma suposta classificação de insumo indireto não é fator para confirmação ou não do direito ao
crédito; também, a glosa dos créditos sobre tais despesas viola o princípio da não cumulatividade
dos tributos; trata-se de serviços essenciais à sua atividade econômica.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
A recorrente suscitou em preliminar a ocorrência da homologação tácita
das Dcomp, nos termos do art. 73, § 2o, da IN RFB no 1.717/2017.
O instituto da homologação tácita da Declaração de Compensação
(Dcomp) está previsto na Lei no 9.430, de 27/12/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Já a IN RFB no 1.717, de 17/07/2017, que estabeleceu normas para a
restituição, ressarcimento e compensação, citada e invocada pela
recorrente, assim dispôs:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação
e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não
homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput,
o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvada a apresentação de
manifestação de inconformidade prevista no art. 135.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Tanto o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 como o § 2o do art. 73 da IN
RFB no 1.717/2017, transcritos, estabeleceram expressamente o prazo de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega/transmissão da Dcomp, para a
ocorrência da homologação tácita.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

Ressaltamos que, segundo esses dois diplomas legais, apenas as Dcomp
estão sujeitas à homologação tácita.
No presente caso, as Dcomp em discussão, discriminadas no Termo de
Informação Fiscal às fls. 1694, foram transmitidas entre as datas de
14/04/2008 e 18/08/2008, conforme comprovam as datas informadas.
Assim, para a Dcomp mais antiga, transmitida na data de 14/04/2008, o
prazo limite de 5 (cinco) anos de que RFB dispunha para sua
homologação expiraria na data de 14/04/2013. Contudo, o contribuinte
foi intimado do despacho decisório que não a homologou na data de
02/07/2012, conforme comprova o “AR” da sua remessa postal às fls.
1712, bem antes daquela data limite.
Assim, não há que se falar em homologação tácita das Dcomp.
II) Mérito.
As questões de mérito abrangem o direito de o contribuinte descontar
créditos sobre os custos/despesas incorridos com: II.1) aquisição de pós
larvas de camarão; II.2) imobilizado: II.3) biofertilizante adquirido de
pessoa física: II.4) produtos do capítulo 25 da TIPI (calcário-25182000) e
do capítulo 31 (nitrato de cálcio-3102600/fertilizante/corretivo de solo,
concinal), alíquota zero: e II.5) serviço de mão-de-obra e instalações de
bombas e compressores, partes e peças,
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos
fatos geradores dos PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto
ao desconto de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...)
Posteriormente foi decretada e sancionada a Lei no 10.925/2004, que
assim dispõe sobre a tributação do PIS e da Cofins nas operações com
produtos classificados na NCM 03.06 em que estão incluídos os
camarões:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
(...)
Segundo o inciso II do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços ou
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
Já o art. 8o da Lei no 10.925/2004, prevê o desconto de crédito presumido
do PIS e da Cofins sobre as aquisições de insumos, utilizados na
produção de bens de origem animal e vegetal classificados nos códigos
da NCM que elenca, adquiridos de pessoas físicas, de cerealistas, de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso
repetitivo, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II do
art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta e/
ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da
atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
O contribuinte tem como atividade econômica, dentre outras, a criação de
camarões em água salgada e salobra e o comércio atacadista de pescados
e frutos do mar.
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus procuradores à
dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele
julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, na
decisão do STJ, na atividade econômica desenvolvida pela recorrente,
passemos à análise das matérias expressamente suscitadas no recurso
voluntário.
II.1) Aquisição de pós larvas de camarão/descontos de créditos às
alíquotas cheias
O desconto de créditos das contribuições sobre insumos, nos termos do
inciso II do art. 3o, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, está
condicionada à incidência de tributação nas aquisições.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela
própria recorrente, às aquisições de pós larvas de camarões foram
adquiridas com suspensão das contribuições. Assim, nos termos do inciso
II do § 2o do art. 3o das referidas leis, o desconto de créditos, às alíquotas
cheias (1,65%/7,60%), sobre tais aquisições está expressamente vedado.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

No entanto, a recorrente faz jus ao desconto de créditos presumidos das
agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, citado e
transcrito anteriormente.
Do exame dos autos, mais especificamente do Relatório Fiscal e de seus
anexos (fls. 1593) e confirmado na decisão recorrida (fls. 1827/1830), o
desconto de créditos presumidos sobre as aquisições de pós larvas foi
reconhecido à recorrente.
Assim, não há direito a crédito suplementar nesta fase recursal.
II.2) imobilizado
Conforme consta do relatório da decisão de primeira instância, a
Fiscalização glosou créditos descontados sobre os custos de aquisições
de: kits para medida, teste e controle da água, destilador de água, baldes,
tanque para transferência de pós larvas, balança e tubos e conexões, sob o
fundamento de que o crédito passível de desconto deve ser calculado
sobre os encargos de depreciações destes bens e não sobre os custos de
aquisição.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que se trata de equipamentos
necessários ao seu processo produtivo (RIR/18, art. 302) e, caso seja
mantida a glosa, requereu o reconhecimento/deferimento dos créditos
sobre os encargos de depreciação dos referidos bens.
O art. 3o, inciso VI, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê o
desconto de créditos sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Contudo, conforme consta expressamente do § 1o, inciso III, os
créditos devem ser descontados sobre os encargos de depreciação dos
respectivos bens, incorridos no mês.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre o custo de aquisição dos
bens do ativo imobilizado deve ser mantida.
Quanto ao pedido alternativo, para se reconhecer o direito ao desconto de
créditos sobre os encargos de depreciação dos referidos bens e,
consequentemente, homologar a compensação dos respectivos créditos,
inexiste amparo legal para o seu atendimento.
Não há elementos nos autos, documentos fiscais e contábeis. que
permitam a apuração do valor dos créditos sobre os encargos de
depreciação daqueles bens. Aliás, não é competência deste Relator apurar
créditos passiveis de desconto das contribuições em cujo pedido o
contribuinte se equivocou, quanto ao fundamento e a motivação dos
créditos.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
II.3) Biofertilizante
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

No recurso voluntário, a recorrente alega que se trata de insumos
imprescindíveis aos processo de produção de camarão.
O contribuinte descontou créditos às alíquotas cheias (1,65%/7,60%)
sobre os custos com aquisição de biofertilizantes adquiridos de pessoas
físicas.
Além de defender a reversão da glosa efetuada pela Fiscalização e
mantida pela DRJ, alternativamente, pede o reconhecimento do seu
direito ao desconto de crédito presumido da agroindústria sobre tal
aquisição.
Do exame dos autos, verificamos que o biofertilizante constitui insumo
do processo de produção do camarão processado e vendido e foi
adquirido de pessoa física.
Assim, embora tal aquisição gere direito ao desconto de crédito
presumido da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
nem a Fiscalização nem a DRJ reconheceu o direito do contribuinte a tal
desconto e compensação.
Ao contrário do entendimento da DRJ, o crédito presumido da
agroindústria não está condicionado à tributação do insumo adquirido.
Independentemente de ter sido onerado ou não pelas contribuições,
preenchido os demais requisitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o
contribuinte tem direito de descontar crédito presumido para utilizá-lo na
dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
Ressaltamos que o ressarcimento/compensação de saldo credor trimestral
de créditos presumidos da agroindústria somente beneficia os saldos
apurados a partir do ano calendário de 2006, conforme previsto no art.
56-A da Lei no 12.350/2012. No presente caso, o saldo pleiteado refere-se
ao 3o trimestre de 2005.
Assim, o contribuinte faz jus ao crédito presumido descontado sobre o
custo de aquisição do biofertilizante, mas apenas para dedução do valor
da contribuição calculada sobre faturamento mensal.
II.4) produtos do capítulo 25 da TIPI
A Fiscalização efetuou a glosa dos créditos descontados, às alíquotas
cheias (1,65%/7,60%), sobre aquisição de adubos/fertilizantes e calcário
(corretivo de solo), adquiridos de pessoas jurídicas, sob o fundamento de
que se trata de operações sujeitas à alíquota zero.
Segundo o disposto no inciso II do § 2o do art. 3o, das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, as
aquisições de insumos desoneradas das contribuições não dão direito ao
desconto de créditos.
A Lei no 10.925/2004, reduziu a 0 (zero) as alíquota do PIS e da Cofins
incidentes nas operações de vendas dos referidos insumos, a partir de 1o
de agosto de 2004, assim dispondo:
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002,e suas
matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com
o disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003,e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Portanto, a glosa dos créditos sobre as aquisições de adubos/fertilizantes
e de calcário (corretivo de solo), efetuada pela Fiscalização, deve ser
mantida.
II.5) serviço de mão-de-obra, partes e peças
O recuso voluntário, em relação a esta matéria foi genérico e confuso.
Do que conseguimos depreender de sua leitura, a recorrente reclama
créditos sobre mão-de-obra incorrida com: a) instalações de bombas e
compressores; e, b) com aluguel de escavadeira e trator de esteira, sob o
argumento de que tais despesas são imprescindíveis ao desenvolvimento
de sua atividade econômica.
Nos termos do inciso II do art. 3o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
as despesas pagas a pessoas jurídicas para a produção de bens destinados
à venda enquadram-se como insumos e geram créditos das contribuições.
As despesas pagas para instalações de bombas e compressores não se
enquadram no inciso II do art. 3o daquelas leis nem no conceito de
insumos dado pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR.
Já as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa dão direito ao desconto de
créditos, nos termos do inciso IV do art. 3o das referidas leis.
No presente caso, a recorrente alega despesas com aluguel de escavadeira
e trator de esteira, ambos utilizados na fazenda de camarão. Para
comprovar as despesas, apresentou cópia da Nota Fiscal no 0227, série A-
1, emitida pela empresa WPS Agrícola Ltda., CNPJ no 02.275.059/0001-
18. Contudo do seu exame, verificamos que não se trata de despesas de
alugueis de máquinas e equipamentos e sim de mão-de-obra, conforme
consta literalmente da discriminação dos serviços: “mão-de-obra aplicada
no período de 01-08 a 15-08-05”
Quanto às despesas com partes e peças, a recorrente não identificou nem
informou onde foram utilizadas.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724437/2012-82

Dessa forma, a glosa dos créditos sobre as despesas com mão-de-obra,
peças e partes, alugueis de máquinas e equipamentos, efetuada pela
Fiscalização, deve ser mantida.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apenas
e tão somente para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
crédito presumido da agroindústria sobre as aquisições de biofertilizante
para dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário apenas e tão somente para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
crédito presumido da agroindústria sobre as aquisições de biofertilizante para dedução do valor
da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1877
DF CARF MF
Original